Tribunal: STF
Processo: RE 92300
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-03-21
Data de publicação: 1980-03-21

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIARIA EM GARANTIA. SE EFETUADA A VENDA DE COISA
ALIENADA FIDUCIARIAMENTE HÁ SALDO DEVEDOR, PODE O CREDOR, POR ELE,
EXECUTAR A AVALISTA DA NOTA PROMISSORIA EMITIDA EM GARANTIA DO
PAGAMENTO DA QUANTIA MUTUADA PELO DEVEDOR. PRECEDENTES DO S.T.F.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.